Tribunal: TJSP
Processo: 2281409-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, até o final da lide – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão judicial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, até o final da lide – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão judicial acerca dos supostos débitos – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Decisão mantida.

Recurso não provido.